Tribunal: STF
Processo: RE 656860
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-02-17
Data de publicação: 2012-02-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA INCURÁVEL NÃO PREVISTA NO ROL LEGAL. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA.



    Possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais nos casos em que a doença incurável não estiver prevista no rol legal.